Tribunal: TJDFT
Processo: 0749747-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. ATRASO EXCESSIVO DE DOIS MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré MAGAZINE LUIZA S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas a entregarem o bem, bem como para condenar as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 por danos morais. Em suas razões, argumenta que não há comprovação do dano moral sofrido, bem como que o valor fixado para referida reparação foi excessivo. Pede a reforma da sentença para que seja excluída a obrigação de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47793536). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 47793543).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica das normas consumeristas.
IV. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95, sobretudo em razão do porte econômico da recorrente e o diminuto valor em discussão.
V. Consta dos autos que, em 07/07/2022, a autora adquiriu um fogão cooktop da ré, pelo valor de R$ 1.404,16, com previsão de entrega para o dia 25/08/2022, o que somente ocorreu em 24/10/2022. Não há controvérsia quanto à existência do contrato de compra e venda de um fogão celebrado entre as partes, assim como não foi contestado o fato de que houve o descumprimento do prazo inicialmente fixado para entrega, tendo sido extrapolado num tempo aproximado de 2 meses. Tal situação extrapolou os desgastes toleráveis em razão do adimplemento da obrigação fora do prazo. A entrega do produto, conforme estabelecido contratualmente, somente se efetivou após o prazo aproximado de 2 meses, prazo que quebra a legítima expectativa do consumidor de recebimento do produto e causa angústia que transborda dos limites do tolerável em razão do inadimplemento contratual, configurando a lesão aos atributos da dignidade do recorrido.
VI. Todavia, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, bem como considerando valores arbitrados em casos semelhantes, o valor do dano moral deve ser reduzido para R$ 2.000,00.
VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para reduzir a condenação por dano moral para R$ 2.000,00. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.